Tribunal: TJDFT
Processo: 0753113-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. QUINZE QUILOS. PACIENTE COM ANOTAÇÕES CRIMINAIS E CONDENAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUDIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime e da conduta do paciente, que tinha em seu poder e em sua residência, grande quantidade de maconha, quinze quilos, bem com ele possui anotações criminais, com condenação e voltou a praticar crimes, o que revela periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.
4. Não se mostra possível o deferimento de prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como não restou demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos.
5. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não constitui uma obrigação, somente uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, sendo que o paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da referida norma, não se mostrando como fundamento apto a justificar a revogação de sua prisão cautelar.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.